Tribunal: TJDFT
Processo: 0721113-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0721113-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 196628252 dos autos originários n. 0710864-47.2024.8.07.0001), proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que, após indeferir o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, indeferiu “o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora”, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Proferida a decisão de ID 191276701, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de ID 191276701. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 191276701 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Cadastre-se a atual ocupante do imóvel, SARA PEREIRA DE SOUZA, CPF: 051.756.881-03, como terceira interessada e expeça-se notificação para que tenha ciência desta ação. Indefiro o pedido de citação por edital, porquanto ainda não esgotadas as tentativas de localização das rés por meio dos sistemas disponíveis ao juízo. Em atenção aos princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, determino à Secretaria que promova a consulta de endereços da parte ré, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Com as respostas dos sistemas, intime-se a parte autora para promover a citação da parte ré, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A agravante alega que o juízo a quo deixou de analisar a relevância do fato novo trazido e a causa jurídica do pedido incidental de despejo. Salienta que não se trata de pedido de reconsideração, mas de “novo pedido, com base em novos fatos, sedimentados em certidão e constatação exarada pelo Oficial de Justiça”, demonstrando de forma indiscutível que houve direta infração contratual e legal, por conta de cessão indevida do contrato de locação sem anuência da locadora. Menciona que o contrato proíbe a sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel locado, cuja prática caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão do pacto. Afirma que, por expressa previsão legal e contratual, a cessão indevida ou à revelia do conhecimento e autorização da locadora é causa de rescisão contratual imediata, possibilitando a concessão de liminar para o imediato despejo. Defende que, “estando a atual ocupante sem ostentar qualquer condição de locatária, é de se concluir que não há com ela contrato de locação, tampouco garantia contratual a impedir seu despejo (art. 59, §1o, IX, lei do inquilinato)”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a desocupação no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Embora a decisão recorrida tenha examinado o pleito da agravante (id. 196575377 na origem) como simples pedido de reconsideração, na realidade, trata-se de novo pedido de liminar baseado em fatos novos. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Trata-se de requisito legal, senão vejamos os precedentes julgados no Superior Tribunal de Justiça: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.o 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 647.746/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015. Grifado) Nesse mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019) Na hipótese, o contrato de locação prevê a prestação de garantia fidejussória, nos termos da cláusula VII (id 190885033 – p. 18 na origem). Daí o indeferimento do pedido liminar na decisão pretérita (id. 191276701 na origem), por expressa vedação legal no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Já o fato novo alegado, isto é, a cessão indevida do imóvel/contrato de locação para a terceira interessada (SARA PEREIRA DE SOUZA), cumpre registrar que, embora a prática de infração legal ou contratual seja causa de rescisão do contrato (art. 9o, II, da Lei n. 8.245/91), esse fato não autoriza a concessão da liminar para desocupação em 15 dias, por não compor o rol taxativo do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91. Além disso, a agravante requereu a concessão da liminar sem a necessidade de prestar caução (id. 190885025 – p. 7/8 na origem). Destarte, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Cabe a dispensa da caução apenas na hipótese de execução provisória da sentença prolatada na ação com fulcro na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, haja vista a ressalva no art. 64, da Lei n. 8.245/91, às hipóteses do art. 9o. Com efeito, “A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo”. (AGI 0714986-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 4/11/2020). Assim, como o locatário poderá alegar inclusive o pagamento dos alugueres e acessórios locatícios, a eventual caução baseada em prestações contratuais não assegura o prejuízo causado ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide. Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às agravadas, bem assim à terceira interessada SARA PEREIRA DE SOUZA, para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator